Tribunal: TJBA
Processo: 8061245-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061245-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELANE ALELUIA BESSA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI EXPANSAO

Advogado(s)
:
ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de ausência de notificação prévia da inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, mantida pela cooperativa de crédito recorrida.

A autora sustenta a ocorrência de prejuízos à imagem e honra, notadamente dificuldade de acesso ao crédito junto à Caixa Econômica Federal, em razão da ausência de prévia notificação quanto à inscrição no SCR, requerendo indenização moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de notificação prévia da inclusão de dados no SCR configura ato ilícito indenizável; e
(ii) há presunção de dano moral (in re ipsa) decorrente da ausência de notificação da inscrição no referido sistema, equiparando-se ao tratamento dado a cadastros como SPC e SERASA.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR possui finalidade eminentemente pública, voltada à regulação da atividade bancária, distinguindo-se dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA.

A ausência de notificação prévia não gera, por si só, danos morais presumidos, dada a sua natureza regulatória e não punitiva.

Inexistência de prova nos autos acerca de recusa de crédito efetiva ou de prejuízo concreto vinculado à inserção dos dados no SCR.

A autora não impugnou a existência da dívida informada, limitando-se a alegar a ausência de comunicação, o que não comprova abalo à honra ou imagem.

Existência de registros anteriores em cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), suficientes a comprometer o score de crédito da consumidora, afastando o nexo de causalidade direto entre a inclusão no SCR e eventual dano alegado.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14 e 43; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014;
TJBA, Apelação Cível nº 8005722-89.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 27.09.2022;
TJBA, Apelação Cível nº 8127511-89.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 19.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061245-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELANE ALELUIA BESSA e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI EXPANSAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)